Tribunal: TJPA
Processo: 0001049-75.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001049-75.2006.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ANTONIO BITENCOURT SAMPAIO

APELADO: AFONSO CASIMIRO DE BARROS QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Carlos Antônio Bittencourt Sampaio contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0001049-75.2006.8.14.0301, que negou provimento ao recurso interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinário. O embargante sustenta omissão no acórdão, argumentando, entre outros pontos, que houve supressão de instância, pois a possibilidade de usucapião do domínio útil de imóvel sob enfiteuse pública não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão no acórdão quanto à possibilidade de usucapião do domínio útil de imóvel sob enfiteuse pública; e (ii) se a matéria pode ser analisada diretamente pelo Tribunal ou se configuraria inovação recursal e supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão embargado não analisou expressamente a alegação de usucapião do domínio útil, razão pela qual se faz necessário sanar essa omissão.

A pretensão do embargante configura inovação recursal, pois a discussão sobre usucapião do domínio útil não foi suscitada na petição inicial, sendo apresentada apenas em sede de apelação.

A usucapião de domínio útil exige a comprovação do regime de enfiteuse, o que não foi demonstrado nos autos.

A análise da questão pelo Tribunal configuraria supressão de instância, pois implicaria julgar matéria não apreciada pelo juízo de origem, contrariando o princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante disso, é necessário corrigir o acórdão para declarar o não conhecimento da apelação, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a vedação à inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento
:

A inovação recursal em sede de apelação, sem que a matéria tenha sido objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, configura supressão de instância.

A usucapião do domínio útil exige comprovação do regime de enfiteuse, sendo inviável sua análise quando não arguida desde a petição inicial.

O Tribunal não pode conhecer de matéria nova em grau recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil de 2002, art. 1.238; Código Civil de 1916, art. 550; CPC/2015, arts. 1.022, 128 e 515.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 700340/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.12.2015; TRF-1, AC nº 0019513-46.2001.4.01.3300, Rel. Juiz Federal Osmane Antônio dos Santos, j. 02.07.2013; TRF-2, AC nº 2006.51.02.003922-0, Rel. Des. Guilherme Calmon Nogueira da Gama, j. 23.07.2012.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER EM PARTE
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Antônio Bittencourt Sampaio em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0001049-75.2006.8.14.0301, oriunda da 12ª Vara Cível da Comarca de Belém, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião extraordinário, e cuja ementa foi redigida nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Carlos Antônio Bittencourt Sampaio contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Belém, que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinário. O recorrente alegou posse do imóvel há mais de 22 anos, ininterrupta, mansa, pacífica e com animus domini, pleiteando o reconhecimento da prescrição aquisitiva, com fundamento no art. 1.238 do Código Civil de 2002 e no art. 550 do Código Civil de 1916.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: a configuração dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária, considerando os elementos probatórios apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da usucapião extraordinária exige prova inequívoca de posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini pelo prazo legal, conforme os arts. 1.238 do CC/2002 e 550 do CC/1916.

4. O conjunto probatório revela inconsistências quanto à continuidade e publicidade da posse, insuficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos legais.

5. A ausência de oposição por parte do proprietário não é suficiente para caracterizar animus domini, sendo necessária demonstração clara de atos de apropriação com intenção de domínio, o que não foi comprovado.

6. Precedentes indicam a rigidez no ônus probatório do autor em ações de usucapião, reforçando a necessidade de demonstração clara e objetiva da posse ad usucapionem.

7. Documentos nos autos e manifestação do Ministério Público evidenciam que a posse originária derivou de contrato de locação, sem comprovação de inversão do animus, o que inviabiliza a prescrição aquisitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento da usucapião extraordinária exige prova cabal de posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini pelo prazo legal, sendo insuficiente a mera ausência de oposição por parte do proprietário.

2. Posse derivada de relação contratual, sem demonstração de inversão do animus, não caracteriza usucapião.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil de 2002, art. 1.238; Código Civil de 1916, art. 550; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10687150054140001, Rel. Des. Belizário de Lacerda; TJ-SC, APL nº 03025560320178240020, Rel. Des. Sérgio Izidoro Heil; TJ-MT, AC nº 0005113-13.2018.8.11.0004, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; TJ-RJ, APL nº 05037251020158190001, Rel. Des. Alcides da Fonseca Neto.

O embargante alega que a decisão colegiada padece de omissão, argumentando, em síntese, que:
a
) houve supressão de instância, pois o Tribunal teria analisado o mérito da possibilidade de usucapião de domínio útil de imóvel sob enfiteuse pública, questão que não teria sido apreciada pelo juízo de primeiro grau;
b
) foram considerados documentos juntados intempestivamente pelo embargado, sem a devida oportunidade de contraditório;

c) a decisão não teria analisado a possibilidade de usucapião do domínio útil de bem público aforado, matéria de grande relevância jurídica; d Sustenta que tais vícios justificam o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para anulação do acórdão e consequente retorno dos autos à primeira instância para regular processamento.

Em contrarrazões (Id 24918657), Afonso Casimiro de Barros Queiroz, embargado, sustenta que não há qualquer omissão na decisão embargada, uma vez que o acórdão enfrentou a questão da impossibilidade de usucapião em razão da posse derivada de contrato de locação e da ausência de prova inequívoca da posse
ad usucapionem.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Como é cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º” (grifos nossos).

De fato, faz-se necessário corrigir a omissão para se manifestar quanto à questão da impossibilidade jurídica do pedido, já que se trata4 de um imóvel público.

A sentença de 1º Grau entendeu por

“
julgar improcedente o pedido da parte Autora, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 269, I, do CPC,
por ser impossível a usucapião de bem público, como é o caso do presente imóvel que se encontra sob o domínio direto da CODEM conforme informação prestada nos autos”
(grifos nossos).

Em sede de apelação, o apelante pontua que: “
jamais o apelado requereu usucapir a propriedade plena ou a nua propriedade, somente o domínio útil
, pois, de outra forma, teria incluído o Município do polo passivo da demanda” (grifos nossos).

Todavia, com razão o Ministério Público no sentido de que o pedido exordial foi de propriedade plena, e que a discussão acerca da usucapião de domínio útil somente foi apresentada em sede de apelação.

Logo, o Magistrado
a quo
parece ter caminhado bem quanto à impossibidade de aditar pedido em sede de apelação – já que o embargante estaria suscitando, desde o início, a propriedade plena, e não o domínio útil.

Nesse sentido, observe-se trechos do parecer de ID nº.
4453497 – Pág. 6:

“Com efeito,
constato que o recorrente, ao pleitear, em grau de apelação, a propriedade sobre o domínio útil do bem usucapiendo, quis, na verdade, inovar em sede de apelação, o que não é possível
.

Registre-se que em apelação não se admite inovar a pretensão (CPC, art. 264), nem argüir matéria de fato não antes suscitada, salvo prova de omissão por motivo de força maior (CPC, art. 517). No conjunto, há ferimento ao art. 515, caput, do CPC (a apelação só devolve ao tribunal a matéria antes impugnada), além de ferimento ao princípio do contraditório. Outra não é a orientação do STF: "Vão pode o apelante impugnar senão aquilo que foi decidido na sentença, nem cabe à instância ad quem inovar a causa, com invocação de outra causa petendi." (RTJ 126/813).

In casu, não há se falar em direito há usucapião, primeiro por se tratar de bem público, o que se caracteriza, a meu ver, como um pedido juridicamente impossível. Segundo, que mesmo não se tratasse de bem público, na espécie, não teríamos o instituto da usucapião, pois o apelante ingressou no imóvel a partir de relação locatícia. Sendo assim, não se pode admitir que o locatário, que há muito esteja em mora com o locador, adquira o imóvel, conforme restou demonstrado nos autos da ação de despejo (processo n° 2006.1.043812-6), em que o juiz do feito julgou parcialmente procedente o pedido de Afonso Casimiro de Barros Queiroz, ora apelado, no sentido de despejar o apelante Sr. Carlos Antônio Bitencourt Sampaio” (grifos nossos).

Há diversos Tribunais Pátrios entendendo não ser possível converter o pedido de usucapião de bem público em usucapião de domínio útil, requerido apenas em sede de apelação, uma vez que, além dos requisitos serem diversos e o juiz deve apreciar o pedido nos limites da petição inicial (art. 128 do CPC), a usucapião de domínio útil requer que a detenção do bem sob o regime de enfiteuse, que deve ser concretamente provado, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO DE TERRENO DE MARINHA.
CONVERSÃO DO PEDIDO EM USUCAPIÃO DE DOMÍNIO ÚTIL. IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. É viável a usucapião do domínio útil de imóveis públicos, mas apenas quando já exista enfiteuse sobre o imóvel, em favor de particular.
2 . Não é possível converter o pedido de usucapião de terreno de marinha em usucapião de domínio útil, requerido apenas em sede de apelação, uma vez que, além dos requisitos serem diversos e o juiz deve apreciar o pedido nos limites da petição inicial (art. 128 do CPC), a usucapião de domínio útil requer que a detenção do bem sob o regime de enfiteuse
. 3. Apelação a que se nega provimento” (TRF-1 - AC: 00195134620014013300, Relator.: JUIZ FEDERAL OSMANE ANTONIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/07/2013, 2ª TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: 24/07/2013) (grifos nossos).

“
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA . PEDIDO DE AQUISIÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE.
IMÓVEL LOCALIZADO EM TERRENO DE MARINHA. BEM PÚBLICO DA UNIÃO FEDERAL. IMPRESCRITIBILIDADE . USUCAPIÃO DE DOMÍNIO ÚTIL NÃO MENCIONADA NO PEDIDO. PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. CONVERSÃO DA USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelos autores em face de sentença que julgou o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. Tratava-se, in casu, de ação de usucapião extraordinária, para que se declarasse a propriedade do autor sobre imóvel . Na sentença proferida pelo juízo de piso reconheceu-se a impossibilidade jurídica do pedido do autor, tendo em vista que o imóvel em tela é constituído de terrenos de marinha pertencentes à União Federal, e, como se sabe, não é permitida a prescrição aquisitiva em relação a bens públicos. 2. Muito embora seja possível a usucapião de domínio útil em relação a bens aforados, o pedido constante na exordial foi referente à plena propriedade. No entanto, os bens públicos não são susceptíveis de prescrição aquisitiva (art . 183, § 3º, da CF/88, em relação aos imóveis urbanos, art. 102 do CC/2002, art. 200 do Decreto-Lei nº 9.760/46 e Enunciado nº 340 da Súmula do STJ) . Não se pode inferir da petição inicial pleito acerca do direito real denominado domínio útil, uma vez que o autor não diferenciou este da nua propriedade, e nem se referiu ao regime de aforamento, como se este não estivesse presente. 3. Correto o posicionamento do juízo a quo, que deve ser mantido em segunda instância. Entender o contrário seria dar ensejo a acórdão extra petita, de maneira a violar o princípio da inércia da jurisdição . 4. Apelação improvida” (TRF-2 - AC: 200651020039220 RJ 2006.51 .02.003922-0, Relator.: Desembargador Federal GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 23/07/2012, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::31/07/2012 - Página::272).

De fato, caso admitisse a usucapião de um domínio útil que sequer foi demandado em 1º Grau, esta Corte quedaria em irrefutável supressão de instância, na esteira de entendimento uníssono dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância
.
2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem
. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015) (grifos nossos).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRECLUSÃO TEMPORAL. -
As matérias suscitadas em grau recursal, ainda não enfrentadas em primeiro grau de jurisdição, encontram vedação em sua análise, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
- Não tendo sido discutida a matéria no momento oportuno, conclui-se pela ocorrência de preclusão temporal”. (TJ-MG - AI: 10000200232304001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 28/07/0020, Data de Publicação: 10/08/2020) (grifos nossos).

Enfim, faz-se mister acolher em parte do pedido formulado em sede de embargos, somente para conhecer da discussão acerca da possibilidade jurídica do pedido. Assim, diante da pretensão extemporânea de discussão acerca do domínio útil e da impossibilidade de supressão de instância, mister se faz chamar o feito à ordem para não conhecer do presente recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante para
sanar omissão quanto à alegação de usucapião de domínio útil formulado em sede de apelação
, concluindo-se pela impossibilidade, sob pena de inovação recursal.

Portanto, faz-se mister chamar o feito à ordem para corrigir o
Acórdão de ID nº
23848841
.

Passo a entender pelo
NÃO CONHECIMENTO
da presente Apelação
,
na esteira de parecer do Ministério Público de 2º Grau e de posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2025